Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-03.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Civil e Processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição e omissões inexistentes. Tentativa de rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor. Alega o embargante a existência de contradição quanto ao nexo causal entre sua conduta e a alegada falha do serviço da parte ré; omissão quanto à incidência do art. 51, IV e §1o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor; e omissão quanto à interpretação uniforme da lei federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o referido acórdão incorreu em contradição e omissão quanto aos temas suscitados.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica contradição no acórdão embargado. O fato de o sistema não registrar atualização desde determinada data não implica reconhecimento automático de falha na prestação de serviço por parte do fornecedor, especialmente diante do inadimplemento contratual do consumidor quanto à autorização mensal obrigatória para teste de funcionamento, condição expressamente prevista como requisito para a conversão da promessa de compra dos documentos em obrigação indenizatória.
3.1 A realização periódica dos testes constitui mecanismo destinado a assegurar a operacionalidade do sistema – assim, caso o autor tivesse autorizado tais procedimentos, seria possível a detecção e eventual correção de inconsistências técnicas, mantendo o rastreamento ativo e viabilizando, em tese, a localização do veículo.
3.2 A ausência de autorização mensal realizada pela internet, aplicativo de Smartphone ou Central de Atendimento, configura descumprimento contratual do autor, nos termos pactuados, suficiente para afastar a obrigação de indenizar, inexistindo incoerência lógica entre o reconhecimento da inatividade do sistema e a conclusão de inexistência de responsabilidade da fornecedora diante da quebra das condições contratuais.
4. Tampouco há omissão quanto ao art. 51 do CDC. O acórdão, ao afirmar a validade das cláusulas contratuais por reputá-las proporcionais e compatíveis com a natureza do serviço prestado, afasta a alegação de abusividade.
4.1 A invocação do princípio pacta sunt servanda foi realizada em harmonia com as normas consumeristas, uma vez que não constatada nulidade das cláusulas nem desequilíbrio contratual apto a justificar sua invalidação.
5. Não há omissão quanto à alegada necessidade de uniformização interpretativa da legislação federal. O órgão julgador, consideradas as peculiaridades do caso concreto, adota fundamentadamente interpretação diversa sobre a controvérsia e fatos, inexistindo vício integrativo a ser sanado.
6. Quanto ao pedido de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
7. A irresignação do embargante desafia outro tipo de recurso, que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.